Tribunal: STF
Processo: Inq 149
Classe: Inq
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-21
Data de publicação: 1983-09-21

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CRIME DE
PREVARICAÇÃO. - TRATANDO-SE DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA, EM QUE
TITULAR O MINISTÉRIO PÚBLICO, FALECE LEGITIMIDADE AO IMPETRANTE PARA
A PROPOSITURA DA AÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO EXMO. SENHOR PROCURADOR NO
SENTIDO DO ARQUIVAMENTO. INQUERITO ARQUIVADO.